Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-32.2021.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001304-32.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Conversão, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANA - CNPJ: 20.136.064/0001-21 (APELADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 572.220.881-72 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA (LICENÇA SAÚDE) EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. EC N. 103/2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RPPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Ação ajuizada por servidor público do município de Aripuanã, Antônio Bispo de Oliveira, objetivando a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a manutenção do auxílio enquanto persistir a incapacidade laboral. Sentença de improcedência quanto ao pedido principal e de não conhecimento do pedido subsidiário, em razão da ilegitimidade passiva do Fundo Municipal de Previdência Social, à luz da EC n. 103/2019.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a incapacidade parcial e permanente para a função originária justifica a concessão de aposentadoria por invalidez; e (II) saber se o pedido de manutenção do auxílio-doença pode ser imputado ao regime próprio de previdência, após as alterações promovidas pela EC n. 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade pressupõe incapacidade total e definitiva, o que não restou demonstrado, uma vez que o laudo pericial concluiu pela aptidão do autor para outras atividades laborativas compatíveis, ensejando a possibilidade de readaptação funcional.

4. A Emenda Constitucional n. 103/2019 redefiniu o rol de benefícios custeados pelos regimes próprios de previdência social, excluindo o auxílio-doença, que passou a ser de responsabilidade direta do ente federativo. Correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do RPPS quanto ao pedido subsidiário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de readaptação funcional. 2. O regime próprio de previdência social não responde por benefício de auxílio-doença após a EC n. 103/2019, sendo parte ilegítima para esse pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 1º, I; EC n. 103/2019, art. 9º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1000054-14.2021.8.11.0039, Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJSP, ApC 1000805-51.2018.8.26.0374, Rel. Ana Liarte, j. 02.04.2025

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Antônio Bispo de Oliveira
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã
, na Ação para conversão de auxílio-doença (licença saúde) em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a manutenção do auxílio-doença (licença saúde), que julgou improcedentes o pedido de aposentadoria, com não conhecimento do pedido subsidiário, por ilegitimidade passiva do RPPS (id. 276691858).

O Recorrente argui, em síntese, que: (1) o laudo pericial é contraditório, pois afirma não haver incapacidade total, mas também reconhece que o autor está permanentemente incapaz para a função que exercia (2) a fratura no calcâneo compromete de forma significativa a mobilidade e a capacidade laborativa do apelante, o que inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho; (3) se trata de pessoa de baixa escolaridade, com 52 anos, e em condições socioeconômicas desfavoráveis, o que agrava sua situação. Além disso, o invoca jurisprudência, inclusive a Súmula 47 da TNU, que admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial, desde que haja barreiras à reabilitação profissional.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 276691861).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 276691864).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Antônio Bispo de Oliveira
, contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária, bem como não conheceu do pedido subsidiário - manutenção do auxílio-doença (licença saúde) -, por ilegitimidade passiva do RPPS.

Consta que a Ação para conversão do benefício de Auxílio-Doença (licença saúde) em Aposentadoria por Invalidez ou, de forma subsidiária, manutenção do Auxílio-Doença (licença saúde), proposta por
Antônio Bispo de Oliveira
, servidor público municipal, em desfavor do
Fundo Municipal de Previdência Social de Servidores de Aripuanã
, visa o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2020, quando, na função de operador de máquinas leves, sofreu fratura no calcâneo direito ao pular de um caminhão para evitar uma descarga elétrica, fato que lhe deixou sequela permanente.

Narra que lhe foi concedido o benefício de Auxílio-Doença (licença para tratamento de saúde), com cessação prevista para 31/08/2022, tendo sido, contudo, indevidamente interrompido, sem que lhe fosse assegurada a readaptação ou reabilitação profissional, apesar da existência de portaria editada com tal finalidade desde o ano de 2020 (id. 276691371).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de aposentadoria e reconheceu a ilegitimidade do Apelado quanto ao pedido de concessão do Auxílio-Doença (licença saúde),
in verbis
:

“[...]
SENTENÇA

Trata-se de ação previdenciária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA
contra o
FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANÃ/MT
, objetivando, em caráter de antecipação da tutela, a conversão de auxílio-doença (licença saúde) em aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, requer a manutenção do auxílio-doença (licença saúde).

Narra, a parte autora, que, desde 09/04/2012, vem exercendo a função de operador de máquinas leves. Afirma que não apresenta mais condições para exercer suas funções laborativas, uma vez que se encontra incapacitado devido às sequelas do acidente de trabalho. Após a ocorrência do acidente, requereu junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural do Município de Aripuanã/MT o benefício auxílio-doença, o qual foi deferido. [...]

Logo, não preenchido ao menos um dos requisitos legais, evidencia-se que a conversão do benefício auxílio-doença/licença saúde em aposentadoria por invalidez, no caso vertente, não se mostra autorizada.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido principal formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão da inocorrência de incapacidade permanente e definitiva para o trabalho, não conhecendo do pedido subsidiário, ante a ilegitimidade do instituto de previdência para responder pela concessão de benefícios previdenciários que refugiam ao rol taxativo e restritivo definido no art. 9º, §§ 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Condeno, a parte requerente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil. [...]”

Inconformado, o Recorrente sustenta estar total e permanentemente incapacitado para a atividade habitual, além disso não possui condições de se recolocar no mercado, em razão da idade (52 anos) e da baixa escolaridade.

A controvérsia recursal gira em torno da pretensão do Apelante de obter a conversão de benefício de auxílio-doença (licença saúde) em aposentadoria por invalidez. Em caráter subsidiário, pleiteia a manutenção do benefício de auxílio-doença enquanto persistir sua condição de saúde, ou até sua efetiva reabilitação funcional.

De plano, é necessário ressaltar que o direito à aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe a demonstração de incapacidade laboral total e permanente, nos termos do art. 40, §1º, I, da Constituição da República, aplicável ao regime próprio dos servidores públicos, e conforme o disposto no art. 25 da EC n. 103/2019,
in verbis
:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
”

Exige-se, assim, prova inequívoca da incapacidade irreversível para qualquer atividade laborativa compatível com a condição do servidor.

No caso em apreço, a prova técnica é categórica ao reconhecer que o autor
não apresenta incapacidade total para o trabalho
, embora tenha registrado
incapacidade permanente para o desempenho das funções anteriormente exercidas
. Transcreve-se do laudo pericial:

“[...] CONCLUSÃO

Com fundamento no exame médico pericial, nos exames complementares, na atividade exercida pelo RECLAMANTE e de acordo com a Norma Legal, fica evidente que:

1. O Autor apresenta Fratura de calcâneo já consolidada, porém não guarda relação com doença incapacitante e o direito a aposentadoria por incapacidade.

2.
No entendimento dessa perita os fatores desencadeantes do quadro foram distintos ao labor, havendo incapacidade laboral permanente para a função que lhe era designada anteriormente.
(Vide discussão para melhor entendimento).
Porém não encontra-se inapto para exercer outra função
.[...]” (id. 276691852)

Assim, embora o autor esteja impossibilitado de retomar sua função originária como operador de máquinas leves, permanece apto para atividades laborativas compatíveis com sua nova condição funcional, o que afasta a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Portanto, nesse ponto, a sentença não merece reparo, pois corretamente aplicou os critérios legais e jurisprudenciais à luz da prova pericial.

Acrescente-se, como bem assinalado na sentença, que, nos termos do art. 32 da Lei Municipal n. 01/1999, é possível a
readaptação funcional do servidor estável
, hipótese em que o servidor é investido em cargo compatível com suas limitações físicas, desde que verificada a aptidão para outras atividades.

No caso, a perícia confirma, de forma precisa, a possibilidade de readequação e vai além, ao consignar que o Apelante foi, inclusive, realocado de função. Cita-se o trecho específico:

“[...]Ainda nessa linha de raciocínio, deixou claro na perícia que sente incapacidade laborativa, principalmente em relação às atividades que requer deambulação, onde há uma forte contestação sobre sua invalidez referente, já que o periciando fora realocado de função. Entretanto, não há indícios de incapacidade laborativa, o que não indicaria de fato uma incapacidade laborativa.[...]”

Sob essa perspectiva, ainda que se reconheça a existência de sequelas incapacitantes para a função originária, não se pode presumir a impossibilidade absoluta de reintegração funcional, mormente diante da ausência de obstáculo médico à reabilitação e da inexistência de incapacidade total.

Quanto ao
pedido subsidiário
, que visa à manutenção do benefício de auxílio-doença (licença saúde), a sentença igualmente acertou ao não o conhecer.

Com efeito, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, o art. 9º, §§2º e 3º, redefiniu expressamente o rol de benefícios custeáveis pelos regimes próprios de previdência social (RPPS), restringindo-os a
aposentadorias e pensões por morte
. Determina o §3º do referido dispositivo que:

“Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho [...] serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.”

Dessa forma, o auxílio-doença, enquanto prestação de caráter transitório,
não integra mais o rol de benefícios previdenciários custeáveis pelo RPPS
, o que torna o
Fundo Municipal de Previdência Social parte ilegítima
para figurar no polo passivo quanto a esse pleito. A responsabilidade pelo pagamento do afastamento por incapacidade temporária passou a ser do próprio Município, e não de seu regime previdenciário.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, a responsabilidade referente ao pagamento de benefícios previdenciários por incapacidade temporária passou a ser do ente federativo e não do fundo de previdência social ao qual o servidor é vinculado.
2- Edição de nova Lei Municipal nº 057/2020 que altera o regime próprio de previdência a fim de adequar ao texto da Emenda Constitucional. (N.U 1000054-14.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019
. I. Caso em Exame 1. Ação proposta por Silza Machado Moretti contra o Instituto de Previdência Municipal de Morro Agudo – IPREMO e o Município de Morro Agudo, visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Sentença procedente condenou as Rés ao pagamento do auxílio-doença desde o ajuizamento da ação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na responsabilidade pelo pagamento do auxílio-doença após a Emenda Constitucional nº 103/2019, que limitou os benefícios dos Regimes Próprios de Previdência Social a aposentadorias e pensões por morte. III. Razões de Decidir 3. O artigo 23 da Lei Municipal nº 2.250/2002 estabelece que o auxílio-doença é pago pelo ente municipal após os primeiros 15 dias de afastamento. A EC nº 103/2019, art. 9º, § 2º, transfere a responsabilidade dos benefícios temporários ao ente municipal. 4. A autora foi diagnosticada com incapacidade laboral total e temporária devido a transtornos psiquiátricos, justificando o auxílio-doença. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária para afastar a responsabilidade do IPREMO pelo pagamento do auxílio-doença após a EC nº 103/2019, atribuindo-a ao Município de Morro Agudo. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento do auxílio-doença é do ente municipal após a EC nº 103/2019. 2. A incapacidade laboral total e temporária justifica a concessão do auxílio-doença. Legislação Citada: EC nº 103/2019, art. 9º, § 2º; Lei Municipal nº 2.250/2002, art. 20. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1006493-30.2019.8.26.0286, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 16.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1003653-33.2018.8.26.0108, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 05.06.2023; TJSP, Apelação Cível 1011045-95.2020.8.26.0482, Rel. Isabel Cogan, j. 24.04.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2065355-54.2022.8.26.0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 01.09.2022. (TJSP; Apelação Cível 1000805-51.2018.8.26.0374; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025)

Assim, correta a sentença também nesse ponto, ao não conhecer do pedido subsidiário por ilegitimidade passiva, pois o feito foi manejado exclusivamente contra o Fundo de Previdência.

Desse modo, conclui-se que a pretensão de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez esbarra na ausência de incapacidade total e permanente, segundo atestado pericial. Quanto à manutenção do auxílio-doença, há óbice jurídico-constitucional decorrente da EC n. 103/2019, que afastou a competência do RPPS sobre tal benefício.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Antônio Bispo de Oliveira, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a

sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido principal e não conheceu do pedido subsidiário, por ilegitimidade passiva.

Majoro a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025